Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-64.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE CONTRA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUALIDADE DE CREDOR RECONHECIDA A OUTREM EM SENTENÇA DECLARATÓRIA. DEMANDA EXECUTIVA AJUIZADA POR QUEM NÃO DETINHA TITULARIDADE SOBRE O CRÉDITO RECLAMADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE QUE, NÃO SENDO CREDORA, MOTIVOU A PROLAÇÃO DO COMANDO EXTINTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do § 2° do art. 82 e no art. 85 do CPC.
2. Há casos em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição da condenação em custas e verba honorária, pois, há situações processuais de difícil identificação dos vencedores e vencidos na demanda. Em tais hipóteses, para correta fixação dos ônus sucumbenciais, o órgão jurisdicional deve observar o princípio da causalidade, positivado no § 10 do art. 85 do CPC, que imputa a responsabilidade àquele que deu causa à propositura da ação.
3. Tratando-se de extinção de feito prematuramente ajuizado por quem não se afigura titular do crédito, conforme reconhecido em sentença declaratória, correta a imputação de responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais à parte exequente, ora apelante, que deu causa à anormal extinção da demanda executiva que desacertadamente propôs. Hipótese em que a certeza jurídica quanto à titularidade do crédito veio positivada em sentença declaratória, não em decreto constitutivo estabelecedor de nova situação jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.